Tribunal: TJDFT
Processo: 0004576-93.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004576-93.2012.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIA DO CARMO GOMES KELL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação cominatória ajuizada por MARIA DO CARMO GOMES KELL em face do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenar o réu a fornecer à autora o medicamento indicado na inicial, por período indeterminado, mas à vista de prescrição médica contemporânea e enquanto perdurar o tratamento (ID 14078243). A 6a Turma Cível desta Corte de Justiça negou provimento à remessa necessária, em acórdão de minha relatoria (ID 14078309). O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 14078312), os quais foram rejeitados (ID 14078313). Inconformado, o Distrito Federal interpôs recursos especial (ID 14078316) e extraordinário (ID 14078317). O Presidente deste Tribunal indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do RE 566.471 – Tema 06 (IDs 14078325 e 14078327). Após o julgamento do aludido RE, o eminente Presidente desta Corte determinou o retorno dos autos para reexame, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 67788860). Intimadas as partes, a Defensoria Pública, representando a parte autora, se manifestou (ID 67949664). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de reexaminar o acórdão 725822 (ID 14078309), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.471 (Tema 06). O aludido acórdão negou provimento à remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação cominatória ajuizada por MARIA DO CARMO GOMES KELL em face do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenar o réu a fornecer à autora o medicamento indicado na inicial, por período indeterminado, mas à vista de prescrição médica contemporânea e enquanto perdurar o tratamento (ID 14078243). Após o julgamento do RE 566.471 (Tema 06), as partes foram intimadas para requererem o que entendessem de direito. A Defensoria Pública manifestou-se informando o falecimento da parte autora, conforme certidão de óbito (ID 67949665 – pág. 3). Destarte, a ação perdeu o objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à remessa necessária, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator